Tribunal: TJDFT
Processo: 0745340-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745340-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANO EDSON MAGALHAES SIMOES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso em exame, o Agravante limitou-se a afirmar na peça recursal que não têm condições de arcar com as custas do recurso, sem, no entanto, comprovar a condição de hipossuficiente. Desse modo, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que não tem condições de custear o preparo, de módico valor, sem prejuízo do sustento próprio e de família, ou recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora